Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO FUNDADO EM DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE MOLÉSTIA GRAVE, NOS TERMOS DA LEI No 7.713/88. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de isenção do pagamento de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, com fundamento na alegada condição de portadora de doença grave (cegueira de um olho e visão subnormal de outro), nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. A apelante sustenta que a cegueira monocular seria suficiente para o reconhecimento do direito à isenção e que os laudos apresentados seriam hábeis a comprovar a doença, o que dispensaria a realização de perícia judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se os documentos médicos juntados aos autos são suficientes para comprovar a condição de moléstia grave apta a justificar a isenção de IRPF, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, dispensando-se a realização de perícia judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à isenção de IRPF previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 exige prova inequívoca da condição de portador de moléstia grave, sendo ônus da parte autora, conforme o art. 373, I, do CPC, demonstrar o fato constitutivo do seu direito.
4. O laudo médico particular apresentado pela apelante não atesta, com clareza e precisão, a irreversibilidade ou gravidade da condição alegada, limitando-se a apontar “cegueira legal OD”, sem infirmar o laudo oficial da Junta Médica que descreveu visão subnormal bilateral com possibilidade de reversão cirúrgica.
5. A manifestação genérica da apelante quanto à produção de provas, afirmando apenas estar “à disposição” para realizar a perícia, não supre o ônus processual de requerer de forma adequada a produção da prova necessária à demonstração do direito alegado.
6. A faculdade do julgador de determinar de ofício a produção de provas não afasta o dever de a parte que requer a isenção do Imposto de Renda instruir corretamente o processo, especialmente se não há elementos suficientes que justifiquem a inversão do ônus probatório ou a atuação ex officio do juiz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A isenção do Imposto de Renda Pessoa Física por motivo de moléstia grave exige prova idônea e inequívoca da enfermidade, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
2. Compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. A simples alegação de estar “à disposição” para realizar a perícia judicial não supre a ausência de prova eficaz, nem substitui o requerimento expresso de produção de prova técnica.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; e CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 1.026, § 2o.